Tribunal: TJES
Processo: 5029829-65.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029829-65.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IEMA - O INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
RECORRIDO: CAROLINA FRANCISCO TONANI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL (IEMA). FUNÇÃO GRATIFICADA. SUPRESSÃO DA VERBA DURANTE GOZO DE FÉRIAS-PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO CONSIDERADO COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO. ART. 166, XV, DA LC Nº 46/1994. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. PAGAMENTO DEVIDO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº 5029829-65.2022.8.08.0035

RECORRENTE:INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - IEMA

RECORRIDO: CAROLINA FRANCISCO TONANI

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Compulsando os autos, observo que o IEMA - INSTITUTO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS insurge-se em face da sentença que o condenou ao pagamento da quantia de R$ 2.362,56 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) à servidora recorrida.

A demanda originária versa sobre a supressão do pagamento de "Função Gratificada" durante o gozo de férias-prêmio pela servidora, bem como sobre os descontos efetuados em sua remuneração para restituir o valor pago no primeiro mês de afastamento, que a administração considerou indevido.

O recorrente alega, em suma, que agiu em conformidade com o Acórdão CPGE nº 011/2019, o qual firmou o entendimento de que a remuneração do servidor em férias-prêmio não inclui gratificações pelo exercício de função de confiança.

Sustenta a ausência de boa-fé da servidora, que, segundo alega, teria ciência da orientação desde 2019. Argui, ainda, que a sentença foi
ultra petita
, condenando a autarquia em valor superior ao que foi efetivamente descontado.

A recorrida, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que a Lei Complementar nº 46/1994 considera as férias-prêmio como de efetivo exercício e não veda o recebimento da gratificação em comento.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A questão central é estritamente de direito e consiste em verificar se a legislação de regência autoriza a supressão da Função Gratificada durante o gozo das férias-prêmio.

A Lei Complementar Estadual nº 46/1994 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Estado do Espírito Santo), é clara ao dispor em seu artigo 166, inciso XV, que os afastamentos em virtude de férias-prêmio são considerados como de efetivo exercício.

Ademais, o referido diploma legal, ao tratar das férias-prêmio (arts. 118 a 121), não estabelece qualquer restrição quanto à percepção de gratificações de função.

Nesse cenário, é cediço que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade estrita, não sendo dado ao administrador público restringir direitos ou impor obrigações que não estejam expressamente previstas em lei.

Quando o legislador quis limitar o pagamento de gratificações durante afastamentos, o fez de forma expressa, como se observa no artigo 98 da mesma Lei Complementar, que trata da gratificação de insalubridade.

Assim, a meu sentir, a ausência de vedação similar no capítulo que rege as férias-prêmio conduz à inequívoca conclusão de que a Função Gratificada é devida durante tal período.

Digo isso porque o Acórdão CPGE nº 011/2019, invocado pelo recorrente, embora seja um importante instrumento orientador para a gestão pública, não tem o condão de inovar no ordenamento jurídico ou de se sobrepor ao que dispõe a lei em sentido estrito.

Portanto, a supressão da verba com base em tal parecer administrativo constitui ato ilegal.

Consequentemente, sendo devido o pagamento da gratificação durante todo o período de afastamento, mostram-se indevidos não apenas a interrupção do pagamento nos meses de julho e agosto de 2022, mas também os descontos efetuados para restituir o valor pago em junho do mesmo ano.

No que tange à alegação de sentença
ultra petita
, esta não merece prosperar.

É que a petição inicial requereu a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 2.362,56, correspondente à soma da gratificação não paga nos meses de julho e agosto (R$ 787,52 x 2) com o valor de R$ 787,52 que foi descontado.

A sentença, por sua vez, condenou o IEMA ao pagamento exato do valor pleiteado.

Portanto, a decisão se ateve aos limites do pedido.

Assim, e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas, por força de lei. Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)